Tribunal: STF
Processo: SL 1650
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de liminar. Acórdão em ADI estadual. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação local. Aparente sintonia com a tese firmada ao julgamento do tema nº 612 da repercussão geral. Contratação temporária. Requisitos do art. 37, IX, da Constituição da República. Risco inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional.



    1. Hipótese em que, no limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, se vislumbra aderência do acórdão cujos efeitos a parte agravante busca suspender à tese fixada pelo Plenário desta Casa no julgamento do RE nº 658.026 – Tema nº 612 da sistemática da repercussão geral -, do que decorre, por um lado, a inviabilidade de eventual recurso extraordinário a ser contra ele oportunamente interposto, e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional, consistente na execução de programa, instituído em lei local, que, sem observar regras inerentes à contratação temporária de servidores públicos (art. 37, IX, da Magna Carta), prevê o pagamento de auxílio em contraprestação a um serviço geral, ordinário e permanente.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.